Tribunal: TJES
Processo: 5000735-12.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000735-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO ROBERTO RIBEIRO SANTOS ROCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, ART 121 §2º, I E IV DO CPB, E 244-B DO ECRIAD – PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
– AUSÊNCIA DE

PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO COM OS FILHOS MENORES
- ORDEM DENEGADA

1)

A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

2) Constou do ato coator indicação precisa da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, elementos que constituem o “
fumus comissi delicti
”. Da mesma forma, a periculosidade concreta do delito aponta no sentido do “
periculum libertatis
”, situação que levou o juízo coator a manter a cautelar extrema, com o fito de garantir a ordem pública, resguardar a aplicação a lei penal e evitar a reiteração delitiva

3) Ausente apresentação de prova pré-constituída da imprescindibilidade do paciente no cuidado de sua genitora, e presentes os requisitos da prisão preventiva, não há como ser acolhida a tese de sua revogação.

4) Demonstrados os requisitos da prisão preventiva, se revela inviável a sua substituição pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

5) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
PAULO ROBERTO RIBEIRO SANTOS ROCHA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº
5007031-21.2023.8.08.0021
, decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

O impetrante alega a inexistência dos requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva, mormente diante de suas condições pessoais favoráveis, de homem trabalhador e cuidador de sua genitora, que necessita dos cuidados do filho por possuir debilidade de saúde em decorrência de diabetes.

Assim, requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva decretada, com determinação expedição de contramandado de prisão. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 7153946).

Informações prestadas (ID 7235941).

Parecer (ID 7261224), em que a Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
PAULO ROBERTO RIBEIRO SANTOS ROCHA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº 5007031-21.2023.8.08.0021, decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

O impetrante alega a inexistência dos requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva, mormente diante de suas condições pessoais favoráveis, de homem trabalhador e cuidador de sua genitora, que necessita dos cuidados do filho por possuir debilidade de saúde em decorrência de diabetes.

Assim, requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva decretada, com determinação expedição de Alvará de Soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Segundo constou da denúncia, que se encontra anexada no ID 7115973, o ora paciente, em concurso com dois corréus e um adolescente, atentaram contra a vida da vítima Wellington Garcia Valadares, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias as vontades dos agentes.

Segundo as investigações, os três denunciados e o menor se reuniram, a pedido do paciente, para cobrar de um usuário de drogas que havia cometido furtos na região de Santa Mônica, na comarca de Guarapari/ES.

A inicial acusatória narrou que, quando os acusados chegaram na casa da vítima, houve um entrevero entre o corréu Marcos Paulo e a vítima, e o menor Paulo Henrique teria pegado a arma de Marcos Paulo e desferido dois tiros na vítima.

Após feita a digressão fática, tenho que a primeira tese aventada pelo impetrante é a de inexistência dos requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva do paciente.

Consta da impetração a decisão que decretou a prisão preventiva de todos os denunciados (fls. 78/82 do ID 7115973), no mesmo contexto do recebimento da denúncia, ocasião em que foi feita referência aos depoimentos das testemunhas ouvidas e interrogatórios de todos os acusados, que assumiram estarem presentes no momento dos fatos, havendo menção à prova da materialidade e indícios mínimos de autoria, o que se configura como “
fumus comissi delicti
”.

A decisão combatida destacou que “
há prova da existência dos crimes e indício suficiente da autoria imputada aos acusados, sendo necessário a decretação da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal
”.

A autoridade coatora, na decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva, destacou ainda que: “
As declarações prestadas na esfera policial, especialmente as declarações mencionadas acima, demonstram que há indícios da autoria por parte dos acusados, tendo o crime de homicídio tentado sido cometido mediante violência a pessoa, sendo necessário a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em função da gravidade das imputações feitas aos acusados, e para conveniência da instrução criminal, vez que as testemunhas e a vítima ouvidas na esfera policial ainda não foram ouvidas em Juízo, sendo necessária resguardar a integridade física das testemunhas e da vítima
”.

Portanto, se encontra presente o “
periculum libertatis
”, consistente na gravidade concreta do delito, pois se trata de acusação de homicídio qualificado, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, em concurso com adolescente, em um contexto de prática de autotutela e justiçamento, que poderia ter sido facilmente evitado acionando os órgãos de segurança pública, situação que evidencia a necessidade de preservação da ordem pública.

Além disso, Conforme bem pontuado pelo Douto Procurador de Justiça subscritor do Parecer, “
insta ressaltar que o Paciente encontra-se foragido, uma vez que o mandado de prisão expedido em seu desfavor não foi cumprido. Nesse sentido, resta evidente seu desinteresse em colaborar com a instrução criminal o que, por si só, corrobora com a manutenção da prisão preventiva”
.

Portanto, infere-se a presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, expressamente destacados no ato acoimado de coator, cuja fundamentação atendeu ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Na sequência, o impetrante informa que o paciente é o único cuidador de sua genitora que possui saúde debilitada por conta de ser portadora de diabetes, no entanto, não consta da impetração prova pré-constituída de que ele é o único responsável por ela.

Além disso, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, nesse momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.